Tribunal: TJDFT
Processo: 0708192-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708192-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERIKA SAMARA CARDOSO DOS SANTOS COSTA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 56868520. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora